Tribunal: TJDFT
Processo: 0044477-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044477-85.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDOS: FRANCILEIDE SILVA LOPES, GIVANILDO LOPES CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FATO DO PRÍNCIPE. FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA. HABITE-SE. MULTA CONTRATUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor e protege a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 3. A construtora não pode transferir o ônus de suportar o atraso da entrega da obra ao consumidor, uma vez que a empresa de construção conhece a possibilidade e a capacidade da administração pública embargar a obra ou construção que contrarie os Planos aprovados, devendo o risco correr por sua conta. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda. 5. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal. 6. O termo final da mora da ré é a data da averbação do "Habite-se", uma vez que, a partir de referida data, o promitente comprador já tem condições de usufruir do imóvel. 7. É possível a fixação de valor máximo da multa estipulada no contrato entabulado entre as partes, em razão de atraso na entrega do imóvel, em vista do descumprimento do contrato. 8. Tratando-se de danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que esta deve ocorrer a partir da data em que seria devida a respectiva quantia, ou seja, os alugueres. 9. Recurso dos autores conhecidos e parcialmente providos. 10. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque, diante da presença de caso fortuito, força maior e/ou fato do príncipe, deve ser aplicada excludente de responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel. Requer no ID 22907412 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 29.370) e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 37.069). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do CCB, e 14, § 3o, inciso II, do CDC. Isso porque, segundo a Corte Superior, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 29.370) e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 37.069). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015